Tribunal: STF
Processo: RE 256893
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. § 2º DO ART. 202 DA CARTA
DE OUTUBRO EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA. AUTO-APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE MULTA.
O  Plenário  do Supremo Tribunal
Federal já afirmou a auto-aplicabilidade do § 2º do art. 202 da
Carta Magna, em sua redação originária. Precedentes.
Aplicação de
multa de um por cento sobre o valor da causa, na forma do § 2º do
art. 557 do Código de Processo Civil.
Agravo regimental desprovido.